Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 782, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVÊNIO DO TRIBUNAL. CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções.
2. A quebra do sigilo fiscal deve ocorrer quando o credor já esgotou todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor, o que não se vê no caso concreto.
3. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, na qual o Estado usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas, ao invés de atuar diretamente na execução dos bens do devedor.
4. Ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio denominado SerasaJud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional.
5. A inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SerasaJud, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante mantenedoras de cadastros de devedores.
6. Desta forma, havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo Juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra a Celeridade Processual e Princípio da Cooperação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.